Tribunal: STF
Processo: Rcl 10378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – APURAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97 (CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO) – OBEDIÊNCIA AO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 22, INCISO I A XIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 3.592/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.